Tribunal: TCU
Processo: 022.654/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pelo Ministério da Defesa, Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse dos srs. Hermano Sobral Chrispim, Mario Jose Dias, Mathias Fernandes dos Santos, Jose Cabral, Francisco das Chagas Freitas, Geraldo Rufino de Oliveira e Antonio Carlos Concentino, ordenando seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos no interesse de Jaime Rodrigues da Silva, Valdivino Marques de Souza e Antonio Evaldo Ferreira Lins, recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos srs. Jaime Rodrigues da Silva, Valdivino Marques de Souza e Antonio Evaldo Ferreira Lins, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.